Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NO EXTERIOR NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. REVELIA. DEVER DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado, para declarar a inexistência de débitos referentes a compras internacionais realizadas via cartão de crédito, nos valores de R$15.954,17, R$14.358,75, R$15.954,17 e R$15.794,67, por reconhecer a origem fraudulenta. O pedido de compensação por dano moral foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência foram rateados entre as partes. Em síntese, alega o apelante a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido e pleiteia a reforma da r. sentença, para total improcedência dos pedidos do autor, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
2. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o banco ocupe o polo passivo da demanda, pois as compras impugnadas foram realizadas via cartão de crédito fornecido pela instituição bancária, a qual efetuou as cobranças dos respectivos débitos, via fatura. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
4. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém, tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros por presunção relativa, ao conjunto probatório e, em seguida, às normas de regência.
5. Na espécie, a ausência de impugnação fática pelo réu, a similaridade entre os valores vultosos, o intervalo temporal ínfimo entre as operações – com diferença de minutos, e até segundos –, o fato de terem sido realizadas em localidades distintas e distantes daquela onde o titular do cartão se encontrava, bem como a discrepância dos gastos em relação ao seu perfil de consumo, são fatores aptos a evidenciar a natureza fraudulenta das transações impugnadas.
6. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, consoante enunciado sumular n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Se demonstrado o caráter fraudulento das compras feitas via cartão de crédito, e não evidenciada a adoção das diligências de segurança necessárias pelo banco, a ausência de vontade do consumidor importa na declaração de inexistência dos aludidos débitos.
8. Reconhecida a sucumbência recíproca, ante à procedência do pedido declaratório e à improcedência do pleito indenizatório, afigura-se hígida a sentença que determinou a repartição dos ônus da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC, não merecendo acolhida o pleito recursal para afastamento dos honorários advocatícios.
9. Recurso conhecido e desprovido.